Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AJUIZADA. PREENCHIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, em que a petição inicial foi indeferida, diante da ausência do interesse processual, na medida em que entendeu não haver indicação mínima da ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da personalidade dos autores, com base na Teoria da Asserção e nos artigos 330, III, cumulado com 485, I, CPC. 1.1. Na apelação, os autores pleiteiam a anulação da sentença, para possibilitar a instrução e o julgamento do mérito perante o juízo de primeiro grau. Alegam, em síntese, que é possível se extrair dos autos com segurança, que o pedido e a causa de pedir mostram-se evidenciados, não havendo se falar em indeferimento da exordial, pela falta de esclarecimentos reputados indispensáveis ao deslinde do feito.
2. A sentença fundamentou o indeferimento da inicial na inexistência de indicação mínima da ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da personalidade dos autores, tendo como base a Teoria da Asserção e nos artigos 330, III, cumulado com 485, I, CPC. 2.1. No caso dos autos, os autores narram os fatos de forma concatenada, demonstrando a causa de pedir coerentemente com o pedido de indenização por danos morais apresentado. Afirmaram que celebraram contrato de transporte aéreo com a companhia ré, para o trecho de Natal-RN para Brasília-DF, no dia 30/10/2022, voo LA 3338, em que alegam ter ocorrido falha na prestação de serviço, pois os horários contratados foram postergados em quase 5 horas e não houve o fornecimento do suporte material necessário aos autores pelo atraso. 2.2. Diante da ocorrência desse fato, sustentam que experimentaram danos morais em decorrência da angústia, cansaço e desgastes provocados nos autores, em especial porque havia duas crianças pequenas de 2 e 5 anos de idade, que permaneceram no aeroporto até o final da manhã, sem qualquer assistência material da companhia ré. 2.3. Não se observa a inexistência de indicação mínima da ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da personalidade dos autores indicada na sentença recorrida, pelo contrário, os fatos narrados demonstram e fundamentam os pedidos que são formulados ao final da exordial. 2.4. A demanda requer maior dilação probatória no sentindo de perquirir a existência dos fatos e a extensão danos alegados na inicial alegados na inicial, para o adequado julgamento do mérito.
3. Pela denominada teoria da asserção, a verificação das condições da ação deverá ser realizada segundo as informações efetuadas pelo autor na petição inicial. É dizer ainda: o julgador deverá considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do que se afirmou na petição inicial, ou seja, a análise será realizada em abstrato. 3.1. A extinção prematura do feito, sem que se desse oportunidade para a comprovação dos fatos alegados na inicial da demanda não pode subsistir. Por sua vez, o interesse de agir mostra-se notório, uma vez que a parte poderá ser reconhecida a existência de ameaça ou violação aos direitos da personalidade dos autores passíveis de indenização por anos morais. 3.2. Não é possível o indeferimento da inicial com base na falta de interesse de agir, devendo a sentença ser cassada, diante do manifesto error in judicando, para possibilitar o regular processamento do feito. 3.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. O interesse processual exige o preenchimento do binômio necessidade/adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. A sua presença, enquanto condição da ação (CPC, art. 17), deve ser inferida a partir da narrativa constante da petição inicial, conforme teoria da asserção. (...).” (07058443120228070006, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/10/2022).
4. Apelo provido.